Tribunal: TJES
Processo: 5020687-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020687-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.

2086268).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
e outro, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que foram impedidos de embarcar por falha no sistema da recorrida;
d)
que os recorrentes realizaram o procedimento para
check-in
automático e chegaram no guichê com 1 hora de antecedência para o embarque;
e)
que cumpriu com os requisitos exigidos para embarcar;
f)
que o sistema da recorrida apontou erro inesperado;
g)
que não receberam atendimento adequado;
h)
que tentou dialogar com a recorrida para resolver o impasse;
i)
que foram informados que teriam perdido o voo e seria necessário fazer um reagendamento;
j)
que já tinham o cartão de embarque disponível;
k)
que os funcionários da recorrida não souberam informar o motivo do erro;
l)
que se submeteram a remarcação do voo, tendo que arcar com a compra de novas passagens e custo com alimentação;
m)
que precisaram ficar aguardando durante a madrugada e ainda com um criança de sete meses na época;
n)
que desconfia ter ocorrido o overbooking;
o)
que a recorrida merece ser responsabilizada;
p)
que houve falha na prestação dos serviços;
q)
que faz jus aos danos materiais no valor de R$2.399,00 e danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 para cada recorrente.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 2086247 e 2086252).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
reconheceu que houve culpa exclusiva dos recorrentes e julgou improcedentes os pedidos da inicial sustentando que eles chegaram ao aeroporto com menos de 1h para início do embarque, não tendo conseguido efetivar o
check-in
a tempo, o que culminou na impossibilidade de embarcar no voo pretendido.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece reforma, pois apesar do Juízo
a quo
ter reconhecido que o
check-in
não havia sido feito, restou comprovado nos autos que os recorrentes já haviam realizado o
check-in
automático, tendo sido disponibilizado o cartão de embarque no email (ID. 2086171) para POA – GRU – VIX, às 19:35h, todavia, foram impedidos de embarcar.

O site da recorrida traz orientações acerca da praticidade do
check-in
automático afirmando que “
se você tem Check-in automático, não tem que fazer mais nada
” (ID. 2086172).

Cumulado com tal situação, ao meu alvitre, não é razoável imputar a culpa pela impossibilidade de embarcar, e consequentemente pela perda do voo, aos recorrentes, primeiro porque o
check-in
já havia sido feito e o cartão de embarque já estava disponível, e segundo porque, com a perda do voo os recorrentes adquiriram novas passagens aéreas para o dia 02/09/2021, no valor de R$2.337,00, com partida às 04:20h, e a transação para a conclusão da compra das novas passagens se deu no dia 01/09/2021, às 19:09h (ID. 2086173), enquanto o voo “perdido” era às 19:35h.

Logo, o tempo gasto para tentar resolver o impasse ocorrido no momento do embarque somado ao horário em que os recorrentes compraram novas passagens (19:09h), dificulta a compreensão de que não tenham chegado para o embarque dentro dos 30/40 minutos de antecedência antes de fechar o portão de embarque, visto que o
check-in
já havia sido feito, restando somente a necessidade de embarcar no voo.

Vale consignar que não se desconhece as orientações disseminadas pelas companhias aéreas, aos seus passageiros, acerca da antecedência de 1h em voos nacionais, justamente para evitar contratempos que podem ocorrer durante todo o trajeto até o embarque, todavia, no caso dos autos e por todas as questões já descritas não é razoável imputar a responsabilidade exclusivamente aos recorrentes, pois ao meu alvitre a perda do voo se deu por falha na prestação dos serviços da recorrente, especialmente porque o
check-in
já havia sido feito.

Assim, tendo em vista que os recorrentes tiveram que adquirir novas passagens no valor de R$2.337,00 (ID. 2086173) e alimentação no valor de R$62,00 (ID. 2086175), a restituição dos valores despendidos pelos recorrentes, que se soma na importância de R$2.399,00, é medida impositiva.

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorrentes extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois passaram por um desconforto desnecessário decorrente da impossibilidade de embarcar e consequentemente na perda do voo, situação que forçou a aquisição de novas passagens, e ainda ter que esperar o horário do novo voo com partida às 04:20h, na companhia de uma criança de colo.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por conseguinte, considerando todo o transtorno suportado pelos recorrentes, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação em danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorrentes, patamar consentâneo com o dano sofrido e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos recorrentes e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito contido na inicial para:

i) determinar a restituição do valor de R$2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais);

ii) fixar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos recorrentes, a título de danos morais. Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
1
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. VOO NACIONAL.
CHECK-IN
. EMBARQUE. ATRASO. PERDA DO VOO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CHECK-IN
AUTOMÁTICO. CARTÃO DE EMBARQUE DISPONÍVEL. PERDA DO VOO QUE SE DEU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRIDA. RESTITUIÇÃO (R$2.399,00). DANOS MORAIS (R$4.000,00) PARA CADA AUTOR.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.